Tribunal: STF
Processo: HC 210170
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Guilherme Martins Fonseca, em favor de Girlene Roberta Pereira de Freitas, contra decisão proferida pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do HC 692.121/MG. 



    Colho da decisão impugnada: 



    “Trata-se de agravo regimental interposto por GIRLENE ROBERTA PEREIRA DE FREITAS contra decisão de minha lavra, na qual não conheci do habeas corpus em que se buscava a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas. 



    No presente regimental, a defesa reafirma a ausência dos requisitos da prisão preventiva, de modo que o encarceramento cautelar da agravada está fundamentada na gravidade abstrata do delito. 



    Informa que, por ocasião da impetração de habeas corpus perante a Corte estadual, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem. Aponta que o volume da droga encontrada não é suficiente, por si só, para justificar a prisão preventiva da paciente. 



    Afirma a ocorrência de indevido reforço e acréscimo de fundamentos à prisão preventiva pelo Tribunal de origem. 



    Ressalta que a agravante conta com condições pessoais favoráveis e assegura a suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP. 



    Pretende, assim, a reconsideração do decisum ou o julgamento do pelo órgão colegiado, para que seja revogada a prisão preventiva da agravante, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão” (eDOC 3, p. 121)



    Neste writ, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou o HC.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “É evidente que o momento não é apropriado para um juízo definitivo sobre a conduta noticiada no flagrante, mas, analisando a questão restrita a seara dos indícios de autoria e materialidade de que cuida o art. 312 do CPP, diante da periculosidade do ato praticado, já que a conduzida, em tese, guardava e tinha em depósito 130 (cento e trinta) pinos de cocaína, com massa total de 126.85g (cento e vinte e seis gramas e oitenta e cinco centigramas), 01 (uma) pedra de cocaína, pesando 14,50g (quatorze gramas e cinqüenta centigramas) e Va (um guarto) de barra de crack, perfazendo 174.77g (cento e setenta e guatro gramas e setenta e sete centigramas), além da apreensão de 01 (um) revólver calibre . 38 e uma munição para a supradita arma de fogo, tenho por presente fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar, por risco à ordem pública. 



    De se frisar que a quantidade de droga apreendida não se apresenta desprezível, a indicar lesividade agravada da conduta em apuração, em virtude de seu potencial de alcançar número considerável de usuários de drogas e, por conseguinte, causar impacto negativo de porte à saúde pública, bem Juridicamente tutelado pela incriminação do comércio ilícito de entorpecentes. 



    Outrossim, a potencialidade lesiva retratada pelo dito comportamento é intensa e impede, por isso mesmo, o restabelecimento da liberdade de locomoção do agente e consequentemente a aplicação de qualquer medida cautelar alternativa à prisão, como forma de preservar, insista-se, a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 



    Como se observa, os fatos se revestem de significativa gravidade concreta, tendo em vista o modo como ocorreram, não apenas sugere afronta de grande relevo à ordem constituída, como também vem causando acendrado trauma em toda a comunidade local. (...)



    Destarte, pelo menos por ora, há necessidade de se resguardar a ordem pública". (eDoc 3, p. 72)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.



    No caso vertente, a periculosidade da paciente se encontra objetivamente motivada pela suposta prática do tráfico de maneira organizada e com arma de fogo. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS – PORTE ILEGAL DE ARMA. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga e 1 revólver, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória”. (HC 183.270, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.7.2020)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006). Porte de arma de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta do delito. Considerável quantidade de droga apreendida. Possibilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento ao agravo regimental”. (HC 152912 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.11.2018) 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente